Tribunal: TJDFT
Processo: 0726759-27.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em embargos à execução, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante.
2. O artigo 98 do Código de Processo Civil prescreve que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
3. Ao contrário da pessoa natural, à qual se aplica a regra do artigo 99, §3o, do CPC, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que comprovar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme Súmula n. 481/STJ.
4. No caso dos autos, o Juízo a quo indeferiu o benefício porque a empresa-agravante possui sede em região nobre de Brasília, é patrocinada por advogado particular e, instada a demonstrar a incapacidade de arcar com as despesas do processo por duas vezes, permaneceu inerte.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.